Tribunal: TJES
Processo: 5004810-86.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004810-86.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO: JOSE LUIZ AMANCIO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004810-86.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LEANDRO CARLOS DE SOUZA

RECORRIDO:
JOSE LUIZ AMANCIO, JOSE LUIZ AMANCIO 00960513701

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. CONEXÃO CARACTERIZADA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO EXEQUENTE COMPROVADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que acolheu os embargos à execução do Executado e extinguiu a execução. Em contrarrazões, pugna o Executado, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em inadmissibilidade dos embargos à execução na origem, tendo em vista que, no entendimento desta Relatora, cabível a apresentação de defesa pela parte executada, ainda que eventualmente na condição de mera manifestação, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(3). No que tange à conexão reconhecida pelo Juízo de origem, também entendo pela sua pertinência, sobretudo considerando o mesmo contexto fático dos contratos celebrados entre as partes (inclusive a sua execução confusa e, por vezes, simultânea a outros negócios entabulados pelas partes), de modo que essencial a referida medida a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, logrou êxito o Recorrido em comprovar o inadimplemento contratual do Recorrente, sobretudo a partir das diversas mensagens em que indica sua insuficiência de fundos para cobrir os custos do serviço contratado. Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
São extensivas a quantidade de áudios anexados aos autos em que o executado cobrar do exequente o seu pagamento, sem receber qualquer resposta do mesmo que inclusive não questionou em nenhum momento a inexecução da obra como argumento para o não pagamento, não existindo nos autos, qualquer indício de que o executado deixou de realizar os serviços contratados. Da mesma forma, o exequente afirma constantemente que sabe que precisa realizar o pagamento, o que corrobora sua inadimplência.
[...]”.

(5). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à responsabilidade do Recorrente pelo descumprimento contratual deflagrado
in casu
, não merecendo quaisquer reparos o
decisum
objurgado.

(6).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Peço vênia para divergir do voto da eminente Relatora, especificamente no que se refere à exigência de garantia do juízo para o processamento dos embargos à execução.

A controvérsia diz respeito à necessidade de garantia do juízo como requisito para o oferecimento dos embargos à execução. Embora a Relatora tenha entendido pela desnecessidade da garantia, compreendo que tal entendimento merece revisão.

A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que, em regra, a garantia integral do débito é condição para a admissibilidade dos embargos, salvo nas hipóteses em que há demonstração inequívoca da inexistência do débito ou de causa relevante para afastar tal exigência.

No caso concreto, não vislumbro elementos que justifiquem a dispensa da garantia do juízo, uma vez que não restou demonstrado, de forma incontestável, que a dívida executada era manifestamente inexistente ou inexigível. Dessa forma, a apresentação dos embargos sem a devida segurança do juízo deveria ter sido considerada inadmissível, impondo-se o prosseguimento da execução nos termos legais.

A lei nº 9.099/95, possui previsão específica no sentido de que os embargos à execução dependem de segurança do juízo para o seu conhecimento, não devendo que se considerar a aplicação subsidiária do art. 914 do Código de Processo Civil, posto que a matéria é tratada no microssistema dos Juizados. Ainda sobre esse tema, o art. 53, da referida lei nº 9.099/95, traz em seu § 1º menção expressa ao art. 52, IX do mesmo diploma legal, sendo que este último faz alusão às execuções de título executivo judicial. Por essas razões, entendo necessária a garantia do juízo, nas execuções perante os Juizados Especiais.

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do voto da Relatora para reformar a sentença no ponto e determinar a continuidade da execução, com o regular processamento dos embargos à execução somente mediante a devida garantia do juízo.

É como voto.